Tribunal: STF
Processo: Rp 1286
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL
ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5 DE OUTUBRO DE 1988, EM FACE DA
ORDEM CONSTITUCIONAL REVOGADA. NÃO CABE, POR VIA DE REPRESENTAÇÃO,
A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO, EM
ABSTRATO, DIANTE DE CONSTITUIÇÃO JA REVOGADA. PRECEDENTES DO STF.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA
CONSTITUIÇÃO DE 5.10.1988.